Tribunal: TJSP
Processo: 2175601-93.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Extinção do processo – Decisão não agravável.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2175601-
93.2017.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GESSÉ AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175601-93.2017.8.26.0000 - Caraguatatuba 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: GESSÉ AQUINO
VOTO no 132.357
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Extinção do processo Decisão não
agravável.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos
autos de execução de título judicial, que rejeitoua impugnação e julgou extinto o processo.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Busca o agravante seja reformado o decisum que decretou a extinção da
ação de liquidação/cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em
1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa
Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual
foi reconhecido o direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em
suas cadernetas de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada
em julgado em março de 2011.
Não obstante as alegações colocadas no inconformismo, a decisão
impugnada deve ser atacada por meio de apelação, e não agravo de instrumento.
Logo, considerando que a apelação é o meio impugnativo cabível contra
sentença que extinguiu o processo executório, o agravo de instrumento presentemente
interposto revela-se via recursal inadequada.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator